Tribunal: TJDFT
Processo: 0743052-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. MATÉRIA PRECLUSA. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o DO CDC. REQUISITOS SATISFEITOS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. FRUSTRAÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas instaurado em cumprimento de sentença iniciado pelo agravado, deferida a desconsideração pleiteada.
3. Inviável a rediscussão em agravo de instrumento da questão relativa à alegada concursalidade do crédito exequendo quando a matéria já foi expressamente decidida e acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. A inclusão posterior de terceiro no polo passivo por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não autoriza a reabertura de debate sobre questões já definitivamente solucionadas no processo.
4. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor (art. 28, § 5o do CDC). No caso, não tendo havido pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente das executadas para garantir o cumprimento do objeto da condenação, caracterizado o obstáculo de fato à satisfação do crédito do consumidor, suficiente para subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no art. 28, §5o do CDC, razão de a decisão agravada não merecer qualquer reparo.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.